Tribunal: STJ
Processo: 1002232-79.2021.8.26.0309
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765008 - SP (2024
/0383044-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: BIGNARDI - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS E
ARTEFATOS LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS PICOLO - SP050503
EDMILSON JANUÁRIO DE OLIVEIRA - SP217602
ANDRÉ LUIZ NUNES SIQUEIRA - SP231022
EMBARGADO
: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
ADVOGADOS
: CÁSSIO ROBERTO SIQUEIRA DOS SANTOS - SP225408
HÉLIO ANDRÉ CORRADI - SP223412
PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087
GUSTAVO HENRIQUE FILIPINI - SP276420
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA AFETADA AO RITO DOS
RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA 1.275/STJ. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. ATO DESTITUÍDO DE CARÁTER DECISÓRIO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC, destinam-se os embargos de declaração a
1.
expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro
material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
Segundo o entendimento pacificado desta Corte Superior, o ato judicial que determina o
2.
sobrestamento e o retorno dos autos à Corte local, a fim de que lá seja exercido o competente
juízo de retratação, nos termos dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, não possui carga
decisória, por isso se trata de provimento irrecorrível.
Ademais, esta decisão é irrecorrível, por não gerar nenhum prejuízo para a parte. Eventual
2.1.
argumentação de
também pode ser formulada no Juízo
.
distinguishing
a quo
Com efeito, "o retorno do feito independe da presença ou não de outros óbices no recurso
2.2.
especial interposto que não a intempestividade do recurso, porquanto incabível a análise da
incidência de qualquer dos óbices sumulares neste momento processual, a qual será realizada
na reapreciação do apelo, conforme determinam os arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015" (AgInt na
PET no AREsp 1.371.439/ES, Relator Ministro Francisco Falcão, DJe
).
5/3/2020
Embargos de declaração rejeitados.
3.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50471636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/09/2025 16:38:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 4ad45d33-69de-40e7-9334-1fb13b8cf585

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
04/09/2025
10/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
12 de setembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA50471636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/09/2025 16:38:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 4ad45d33-69de-40e7-9334-1fb13b8cf585

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765008 - SP (2024
/0383044-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: BIGNARDI - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS E
ARTEFATOS LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS PICOLO - SP050503
EDMILSON JANUÁRIO DE OLIVEIRA - SP217602
ANDRÉ LUIZ NUNES SIQUEIRA - SP231022
EMBARGADO
: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
ADVOGADOS
: CÁSSIO ROBERTO SIQUEIRA DOS SANTOS - SP225408
HÉLIO ANDRÉ CORRADI - SP223412
PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087
GUSTAVO HENRIQUE FILIPINI - SP276420
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA AFETADA AO RITO DOS
RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA 1.275/STJ. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. ATO DESTITUÍDO DE CARÁTER DECISÓRIO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC, destinam-se os embargos de declaração a
1.
expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro
material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
Segundo o entendimento pacificado desta Corte Superior, o ato judicial que determina o
2.
sobrestamento e o retorno dos autos à Corte local, a fim de que lá seja exercido o competente
juízo de retratação, nos termos dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, não possui carga
decisória, por isso se trata de provimento irrecorrível.
Ademais, esta decisão é irrecorrível, por não gerar nenhum prejuízo para a parte. Eventual
2.1.
argumentação de
também pode ser formulada no Juízo
.
distinguishing
a quo
Com efeito, "o retorno do feito independe da presença ou não de outros óbices no recurso
2.2.
especial interposto que não a intempestividade do recurso, porquanto incabível a análise da
incidência de qualquer dos óbices sumulares neste momento processual, a qual será realizada
na reapreciação do apelo, conforme determinam os arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015" (AgInt na
PET no AREsp 1.371.439/ES, Relator Ministro Francisco Falcão, DJe
).
5/3/2020
Embargos de declaração rejeitados.
3.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49978350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:55
Código de Controle do Documento: 396d76ff-ecd6-4626-a7e7-b4592e5c33ae

Cuida-se de embargos declaratórios opostos por BIGNARDI - INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PAPÉIS E ARTEFATOS LTDA. ao acórdão da Segunda Turma desta
Corte assim ementado (e-STJ, fl. 1.137):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIO CONFIGURADO. MATÉRIA AFETADA AO
RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA 1.275/STJ.
PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de
declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, não se caracterizando via própria ao
rejulgamento da causa.
2. De fato, verifica-se que, nos presentes autos, existe debate sobre questão
de direito que foi afetada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça como representativa de controvérsia, a ser julgada sob o rito dos
recursos especiais repetitivos, conforme previsão dos arts. 1.036 e 1.037 do
CPC/2015.
3. Nesse contexto, em observância ao princípio da economia processual e à
própria finalidade do Código de Processo Civil de 2015, corroborada pelo art.
256-L do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, incluído pela
Emenda Regimental n. 24, de 2016, considera-se devido o retorno dos autos
à origem, onde ficarão sobrestados até a publicação dos acórdãos proferidos
nos recursos representativos da controvérsia.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para tornar
sem efeito a decisão monocrática de fls. 1.058-1.059 (e-STJ) e o acórdão de
fls. 1.104-1.113 (e-STJ), e assim determinar a devolução dos autos à Corte
de origem, com a respectiva baixa, para que sejam tomadas as providências
previstas nos arts. 1.039,
, e 1.040 do CPC/2015.
caput
Em suas razões, a embargante aponta vícios no acórdão embargado.
Para tanto, sustenta omissão tendo em vista que "ao acolher os embargos
declaratórios do SENAI, com efeitos modificativos, nos termos inicialmente transcritos,
esse C. Superior Tribunal de Justiça não se manifestou acerca dessa questão, qual
seja, a inalterabilidade da conclusão adotada neste processo (no sentido da não
obrigatoriedade das filiais da Embargante ao recolhimento da contribuição em questão)
independentemente de qual for a decisão a ser proferida no julgamento dos recursos
especiais repetitivos" (e-STJ, fl. 1.149).
Pondera ainda que "verifica-se, também, que, ao acolherem os embargos de
declaração do SENAI, esses Ilustres Ministros nada disseram sobre a impossibilidade
de conhecimento do recurso especial por ele (SENAI) interposto, em razão do óbice
representado pela Súmula n.o 7, deste C. Tribunal, mesmo na hipótese em que seja
reconhecida a legitimidade do SENAI para constituição e cobrança da contribuição em
Documento eletrônico VDA49978350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:55
Código de Controle do Documento: 396d76ff-ecd6-4626-a7e7-b4592e5c33ae

questão por ocasião do julgamento da controvérsia sob o rito dos recursos especiais
repetitivos" (e-STJ, fl. 1.149).
Impugnação apresentada às fls. 1.155-1.158 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração constituem modo de impugnação à decisão
judicial de fundamentação vinculada, sendo cabíveis tão somente nas hipóteses
previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão,
obscuridade e contradição, bem como para sanar erro material.
O recurso em comento visa unicamente aperfeiçoar as decisões judiciais,
com o intuito de prestar a tutela jurisdicional de forma clara e completa, não tendo por
finalidade revisar ou anular decisões. Apenas, excepcionalmente, ante o aclaramento
de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, prestam-se os
declaratórios a modificar o julgado.
Dito isso, não merece acolhimento o apontado vício na decisão embargada.
Isso porque, o acórdão ora embargado determinou a devolução dos autos
ao Tribunal de origem, nos seguintes termos (e-STJ, fls. 1.142-1.143):

De fato, verifica-se que, nos presentes autos, existe debate sobre questão
de direito que foi afetada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça como representativa de controvérsia, a ser julgada sob o rito dos
recursos especiais repetitivos, conforme previsão dos arts. 1.036 e 1.037 do
CPC/2015.
Com efeito, as decisões de afetação nos autos dos EREsp n. 1.793.915/RJ,
EREsp n. 1.997.816/RJ e REsp n. 2.034.824/RJ, de relatoria do Ministro
Mauro Campbell Marques, DJe 20/8/2024, delimitaram o Tema 1.275 da
seguinte forma: "Decidir sobre a legitimidade ativa da entidade paraestatal
para a constituição e cobrança da contribuição ao SENAI e respectivo
adicional previsto no art. 6o, do Decreto-Lei n. 4.048/42, considerando a
compatibilidade do art. 50, do Decreto n. 494/62, e do art. 10, do Decreto n.
60.466/67, com o art. 217, do CTN, o art. 146, III, 'b', da CF/88, a Lei n.
11.457/2007 e legislação posterior".
Nesse contexto, em observância ao princípio da economia processual e à
própria finalidade do Código de Processo Civil de 2015, corroborada pelo art.
256-L do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, incluído pela
Emenda Regimental n. 24, de 2016, considera-se devido o retorno dos autos
à origem, onde ficarão sobrestados até a publicação dos acórdãos proferidos
nos recursos representativos da controvérsia.
Eis o teor da disposição regimental:

Documento eletrônico VDA49978350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:55
Código de Controle do Documento: 396d76ff-ecd6-4626-a7e7-b4592e5c33ae

Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos
especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de
direito:
I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele
permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do
relator;
II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem
por decisão fundamentada do Presidente do STJ.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos
modificativos, para tornar sem efeito a decisão monocrática de fls. 1.058-
1.059 (e-STJ) e o acórdão de fls. 1.104-1.113 (e-STJ), e assim determinar a
devolução dos autos à Corte de origem, com a respectiva baixa, para que,
após a publicação dos acórdãos a serem proferidos nos recursos
representativos da controvérsia, sejam tomadas as providências previstas
nos arts. 1.039,
, e 1.040 do CPC/2015.
caput

Com efeito, registre-se que "a decisão de retorno dos autos ao tribunal de
origem, a fim de que lá seja exercido o juízo de conformidade (arts. 1.040 e 1.041 do
CPC/15), não possui carga decisória, sendo portanto irrecorrível, salvo se
demonstrado, efetivamente, erro ou equívoco patente" (EDcl nos EDcl no AgInt no
AREsp n. 1.738.572/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
), o que não ocorreu no caso em comento.
3/10/2022
5/10/2022
Ilustrativamente (sem grifo no original):

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMA AFETADO AO RITO DOS
RECURSOS REPETITIVOS. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS À ORIGEM PARA AGUARDAR O JULGAMENTO.
IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. É irrecorrível a decisão que determina o sobrestamento ou devolução dos
autos à origem, em razão da pendência de julgamento de tema submetido à
sistemática de recursos repetitivos ou repercussão geral, salvo se
demonstrado equívoco na identificação do tema, o que não ocorreu.
Precedentes.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.750.194/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/4/2025
22/4/2025

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA AFETADA À
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL (TEMA 1.199). DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE
Documento eletrônico VDA49978350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:55
Código de Controle do Documento: 396d76ff-ecd6-4626-a7e7-b4592e5c33ae

ORIGEM PARA FINS DE JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. ATO DESTITUÍDO
DE CARÁTER DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS
DE QUE TRATA O ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Como consta do acórdão embargado, o ato judicial que determina o
sobrestamento e o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que exerça
o juízo de retratação/conformação (arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015), não
possui carga decisória e, por isso, constitui provimento irrecorrível.
Precedentes: STJ - AgInt no PDist no REsp n. 1.937.760/ES, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
; STF -
16/12/2021
RE 1.317.870/SP, ED-segundos-AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal
Pleno, DJe
. Restou consignado, ainda, que que ficam a salvo
22/4/2022
dessa diretriz situações reveladoras de erro ou equívoco patentes, o que não
se verifica na espécie. Ademais, eventual argumentação de distinguishing
pode ser formulada perante o Tribunal de origem (AgInt no AREsp 1.942.191
/PE, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Dje
).
27/4/2022
2. Caso em que não se faz presente qualquer dos vícios de que trata art.
1.022 do CPC/2015. Na verdade, o Ministério Público do Estado de São
Paulo confunde contradição interna do julgado com decisão contrária aos
seus interesses.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.088.923/SP, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/11/2022
14/11/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SOBRESTAMENTO. TEMA 1.076/STJ. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À
ORIGEM. IRRECORRIBILIDADE.
1. A decisão que determina a devolução dos autos à origem, a fim de que lá
seja exercido o juízo de retratação antes da apreciação do respectivo
recurso especial pelo STJ, não possui carga decisória e não acarreta
prejuízo às partes. Por isso, é provimento irrecorrível. Precedentes.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 1.816.085/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/6/2021
2/8/2021

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPACHO QUE
DETERMINA A BAIXA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA
AGUARDAR JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA, PARA OPORTUNA APLICAÇÃO DO
ART. 1.040 DO CPC VIGENTE. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda
Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em
.
04/05/2017
Documento eletrônico VDA49978350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:55
Código de Controle do Documento: 396d76ff-ecd6-4626-a7e7-b4592e5c33ae

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de
modo coerente e completo, todas as questões relativas ao não
conhecimento do Agravo interno interposto contra o despacho que determina
a devolução dos autos ao Tribunal de origem, tendo em vista que a matéria
tratada no Recurso Especial fora afetada ao rito do julgamento de recursos
repetitivos.
III. Segundo a jurisprudência desta Corte, "não se deve conhecer do recurso
de agravo interno impugnando a decisão que determinou a devolução dos
autos ao Tribunal de origem para que observe a sistemática prevista nos
arts. 1.039 e 1.040 do CPC/2015, tendo em vista que o aludido
sobrestamento não é capaz de gerar nenhum prejuízo às partes, motivo pelo
qual é irrecorrível" (STJ, AgInt no REsp 1.663.877/SE, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de
).
04/09/2017
IV. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade
ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser
acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o
inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.
V. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 532.312/DF, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/11/2017
24/11/2017

Ademais, destaca-se que eventual argumentação de
também
distinguish
pode ser formulada no juízo
, não merecendo acolhida, portanto, a
a quo
irresignação da embargante.
Confira-se (sem grifo no original):

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076/STJ.
NÃO SUSPENSÃO. ART. 1.037 DO CPC. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.
POSSIBILIDADE.
1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume
o entendimento nela firmado.
2. Com efeito, a determinação de devolução do Recurso Especial para que
se aguarde novo juízo de admissibilidade após o julgamento da
Repercussão Geral funda-se na racionalidade do sistema processual, que
preza pela uniformidade de julgamento sobre a mesma matéria nas Cortes
de Justiça (art. 1.039 do CPC/2015).
3. Outrossim, a suspensão do processamento dos feitos por força do art.
1.037, II, do CPC é uma providência que pode ser aplicada às
instânciasordinárias e, portanto, não tem correspondência com a ordem de
devolução dos autos à origem, realizada pelo relator no Superior Tribunal de
Justiça, em virtude da afetação de matéria ao Regime dos Recursos
Repetitivos.
4. Ainda que não vedado o seguimento dos processos nessa seara, o exame
do Recurso Especial antes do julgamento realizado nos termos dos arts.
1.036 e seguintes do Código de Processo Civil daria azo à prolatação de
Documento eletrônico VDA49978350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:55
Código de Controle do Documento: 396d76ff-ecd6-4626-a7e7-b4592e5c33ae

decisões conflitantes e colocaria em risco tanto a eficiência quanto a
economia processual.
5. A mesma lógica deve ser aplicada para as teses que, embora submetidas
à sistemática dos Recursos Repetitivos, não tiveram os respectivos
processos suspensos. Afinal, a técnica de devolução dos autos à origem só
alcança os feitos já tramitados nas instâncias inferiores e, tal como no outro
caso de suspensão, não produz prejuízo algum às partes, além de
racionalizar a atuação do sistema judicial como um todo.
6. Dessarte, conforme a jurisprudência do STJ, havendo o reconhecimento
de Repercussão Geral, ou afetação para julgamento como Repetitivo de
Recurso Especial, é de rigor a devolução dos autos ao Tribunal de origem
para que se aguarde o julgamento da matéria-paradigma. Nesse sentido:
AgInt nos EDcl no AREsp 1.131.306/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe 15.2.2019; AgInt no REsp 1.615.887/PR, Rel. Ministro
.
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12.2.2019
7. Ademais, tal decisão de devolução dos autos à origem é irrecorrível, por
não gerar nenhum prejuízo para a parte. Eventual argumentação de
.
também pode ser formulada no juízo
distinguish
a quo
8. Precedente da Segunda Turma do STJ determinando a mesma medida
em relação a Recurso Especial cuja controvérsia corresponde ao Tema
1.076 /STJ, caso dos autos.
9. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.908.955/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/10/2021
4/11/2021

Impende ressaltar que a referida providência "independe da presença ou
não de outros óbices no recurso especial que não a intempestividade do recurso,
porquanto incabível a análise de qualquer dos óbices sumulares neste momento
processual, a qual será realizada na apreciação do apelo, conforme determinam os
arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015" (AgInt na PET no AREsp 1.371.439/ES, Relator
Ministro Francisco Falcão, DJe
).
5/3/2020
Dessa forma, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores da oposição dos
embargos de declaração, permanece incólume a decisão ora embargada.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49978350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:55
Código de Controle do Documento: 396d76ff-ecd6-4626-a7e7-b4592e5c33ae

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.765.008 / SP
Número Registro: 2024/0383044-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10022327920218260309
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
ADVOGADOS : CÁSSIO ROBERTO SIQUEIRA DOS SANTOS - SP225408
HÉLIO ANDRÉ CORRADI - SP223412
PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087
GUSTAVO HENRIQUE FILIPINI - SP276420
AGRAVADO
: BIGNARDI - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS E ARTEFATOS
LTDA
ADVOGADOS : ANTÔNIO CARLOS PICOLO - SP050503
EDMILSON JANUÁRIO DE OLIVEIRA - SP217602
ANDRÉ LUIZ NUNES SIQUEIRA - SP231022
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
CORPORATIVAS - CONTRIBUIÇÕES PARA O SEBRAE, SESC, SENAC,
SENAI E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BIGNARDI - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS E
ARTEFATOS LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS PICOLO - SP050503
Documento eletrônico VDA50398831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:35:37
Código de Controle do Documento: d150c532-291c-4ac9-a42b-c619fb458953

EDMILSON JANUÁRIO DE OLIVEIRA - SP217602
ANDRÉ LUIZ NUNES SIQUEIRA - SP231022
EMBARGADO : SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
ADVOGADOS
: CÁSSIO ROBERTO SIQUEIRA DOS SANTOS - SP225408
HÉLIO ANDRÉ CORRADI - SP223412
PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087
GUSTAVO HENRIQUE FILIPINI - SP276420
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:35:37
Código de Controle do Documento: d150c532-291c-4ac9-a42b-c619fb458953